Tribunal: TJDFT
Processo: 0703342-15.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. VALOR PRECEBIDO QUE NÃO COMPORTA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DO CDC AOS CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA. REDUÇÃO A 35% (TRINTA E CINTO POR CENTO). LEI 7.239/2023. TESE 1085 DO STJ.INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 A negativa da justiça gratuita só deve ocorrer quando evidenciada a falta de pressupostos legais para sua concessão. No caso, o apelante demonstrou que faz jus ao benefício, tanto que concedido pelo Juízo quo, à luz do parâmetro fixo definido pela Resolução no 271/2023 da DPDF, sem que tenha havido, deste então, alteração na sua situação financeira, porque o postulante é funcionário público, recebendo valor fixo mensalmente, com pequenas variações.
2. O CDC é aplicável às instituições financeiras, de acordo com o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula no 297.
3. Inaplicável o entendimento da Tese 1085 do STJ, haja vista que disciplinada inteiramente a espécie pela Lei 7.239/2023 do DF. 2.1 A Lei 7239/2023, em seu art. 2o, limita os descontos de prestações de empréstimos bancários em folha de pagamento em conta, a 35% (trinta e cinco por cento) dos vencimentos brutos, descontadas as verbas compulsórias (IRPF e CSSS).
4. No caso, demonstrou-se que somados os empréstimos em folha em conta corrente, todo o salário do autor restou descontado, em favor do banco réu, pelo que os descontos devem ser recalculados, a fim de adequarem a esse patamar.

5. Recurso conhecido e desprovido.